Tribunal: TCU
Processo: 032.978/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em face da não apresentação de documentação complementar exigida para aprovação da prestação de contas do Convênio Mtur 728.341/2009, firmado com o Instituto Quero-Quero. Análise da resposta das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face da não apresentação de documentação complementar exigida para aprovação da prestação de contas do Convênio Mtur 728.341/2009, firmado com o Instituto Quero-Quero, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto Quero-Quero e do Sr. Eduardo Marques de Souza, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento solidário da quantia abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Valor original (R$) Data da ocorrência 500.000,00 (D) 24/3/2010 9.788,58 (C) 19/11/2010 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar multas individuais no valor de R$ 90.000,00 ao Instituto Quero-Quero e ao Sr. Eduardo Marques de Souza, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.